Tribunal: STF
Processo: RE 141347
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-02-11
Data de publicação: 1992-02-11

Ementa:
- I. Funcionário  público  para  efeitos  penais  (CP,  art.
327): titulares e auxiliares de tabelionatos e oficios  de  registro:
caracterização não afetada pelo art. 236 da Constituição.
         O art. 236 da Constituição  -  ao  dispor  que  os  serviços
notariais e de registro  serão  exercidos  em  caráter  privado,  por
delegação do  Poder  Público  -,  não  lhes afetou,  mas  antes  lhes
confirmou a publicidade da natureza, do qual resulta  a  consideração
do seu pessoal como funcionários publicos, para efeitos penais, ainda
que não para outros efeitos.
         II. Recurso extraordinário: descabimento,  pela  letra  "c";
afirmação  de  validade  de  ato  normativo  local  desnecessaria   a
conclusão do julgado.
         Não se conhece de RE pela letra "c", quando o ato  normativo
local contestado, mas que se afirmou recebido pela Constituição,  não
e fundamento necessario do acórdão recorrido.